Tribunal: TJDFT
Processo: 0753960-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA CENSEC - CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS. DESCABIDO. AUSÊNCIA DE BENS. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial no sistema CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados. 1.1. A agravante pede a reforma da decisão combatida para que seja deferida a pesquisa de bens do devedor passível de penhora.
2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, instituída pelo Provimento CNJ no 18, de 28/08/2012, constitui mecanismo do Colégio Notarial do Brasil - CNB voltado para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil. 2.1. A despeito de os órgãos do poder judiciário ter acesso livre, integral e gratuito das informações contidas no sistema, mediante informação do número do processo ou procedimento do qual originada a solicitação (art. 18, §2o, do referida norma), a ferramenta não tem por pressuposto a busca de patrimônio do devedor suscetível de penhora. 2.2. Portanto, afigura-se incabível a utilização de medida sem utilidade à intenção satisfativa do crédito. 2.3. Precedente: "A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC foi instituída e regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 do CNJ, com objetivo, nos termos do seu art. 1o, de interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos caso de sigilo; e possibilitar a consulta direta de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. 2. Assim, não se verifica que a CENSEC tenha a finalidade precípua de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores”. (07485788320208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 13/4/2021)
4. No caso, inexistem elementos que apontem quaisquer incorreções na decisão recorrida que indeferiu o pedido de consulta de bens junto à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC.
5. Agravo improvido.